Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750275-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEORGE RAFAEL SALAZAR DE CARVALHO RECORRIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 24575011), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar o estado de hipossuficiência e/ou recolher as custas e o preparo, sob pena de indeferimento e não conhecimento do recurso. Prazo de 05 dias. Brasília, 6 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator